Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Tendo em conta que os próprios médicos subscritores do laudo oficial recomendaram a reavaliação da autora no prazo de 2 anos, bem como a existência de aparente contradição entre a conclusão do Processo Administrativo, destacando a ausência de sequelas do acidente em serviço ocorrido, e do laudo oficial, que concluiu pela caracterização de moléstia profissional (e não acidente de serviço), entendo que deve haver a produção prova pericial, a fim de dirimir tais dúvidas.
2. Somente a prova pericial, a partir da análise técnica sobre o histórico médico e profissional da autora/apelada, será capaz de aferir se a moléstia profissional em questão (Síndrome do Manguito Rotador, CID M 75.1) foi decorrente ou não de acidente em serviço, ou seja, se há nexo causal entre o acidente em serviço e a doença que ensejou a aposentadoria por invalidez permanente da servidora pública distrital.
3. Apelação cível e Remessa necessária conhecidas e providas.